Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-55.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002921-55.2016.8.11.0006
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO DE VEÍCULO E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CONHECIMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – INCLUSÃO DE TODO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS - RECURSO PROVIDO.
A decisão que resolve a impugnação e extingue o cumprimento de sentença é impugnável por meio de apelação, por ter natureza terminativa.
O advogado pode executar os honorários de sucumbência em nome próprio ou em nome da parte que ele representa, logo não há ilegitimidade ativa no caso.
Há que ser incluído no cálculo dos honorários de sucumbência na fase de conhecimento todo o proveito econômico que foi objeto da condenação, inclusive o valor referente à quitação das cotas do consórcio, como no caso.
É possível o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em favor do advogado da parte autora (art. 85, § 1o do CPC).
6

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002921-55.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL BARBOSA - CPF: 207.876.261-04 (APELANTE), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), ANTONIO MANOEL BARBOSA - CPF: 207.876.261-04 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002921-55.2016.8.11.0006

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO DE VEÍCULO E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CONHECIMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – INCLUSÃO DE TODO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS - RECURSO PROVIDO.

A decisão que resolve a impugnação e extingue o cumprimento de sentença é impugnável por meio de apelação, por ter natureza terminativa.

O advogado pode executar os honorários de sucumbência em nome próprio ou em nome da parte que ele representa, logo não há ilegitimidade ativa no caso.

Há que ser incluído no cálculo dos honorários de sucumbência na fase de conhecimento todo o proveito econômico que foi objeto da condenação, inclusive o valor referente à quitação das cotas do consórcio, como no caso.

É possível o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em favor do advogado da parte autora (art. 85, § 1o do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL No 1002921-55.2016.8.11.0006

APELANTE: ANTÔNIO MANOEL BARBOSA.

APELADOS: ITAÚ SEGUROS S.A. E ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Processo na origem n.o 1002921-55.2016.8.11.0006

Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ANTÔNIO MANOEL BARBOSA
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Seguro Prestamista Cumulada com Danos Morais (Proc. n.o 1002921-55.2016.8.11.0006), proposta por
ANTONIO MANOEL BARBOSA
em desfavor de
ITAÚ SEGUROS S.A. e ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (nova denominação social de Fiat Administradora de Consórcios Ltda).

SENTENÇA
: (ID 79713976) acolheu parcialmente a impugnação à execução e excluiu do cálculo dos honorários advocatícios o valor correspondente às cartas de crédito.

APELAÇÃO
: (ID 79713993)
ANTÔNIO MANOEL BARBOSA

alega que as requeridas foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, calculados com base no valor da condenação. Sustenta que o valor das cartas de crédito referente às Cotas de Consórcio n. 344 e n. 361, ambas do Grupo 10459, também faz parte da condenação e, portanto, deve ser incluída no cálculo. Aduz que a entrega das cartas de crédito, que foi realizada por meio de pagamento em dinheiro, no montante de R$81.081,68 (oitenta e um mil, oitenta e um reais e sessenta e oito reais), mediante transferência bancária, somente após a propositura da execução. Argumenta que é devida a condenação das requeridas ao pagamento de honorários advocatícios também no cumprimento de sentença. Busca a reforma da sentença para determinar que o cálculo do valor dos honorários advocatícios inclua o valor das cartas de crédito e também o valor correspondente ao trabalho realizado no cumprimento de sentença.

CONTRARRAZÕES

(ID 79713996): suscita a preliminar de não cabimento do recurso e ilegitimidade ativa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002921-55.2016.8.11.0006

VOTO - PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO DO RECURSO

O apelado suscita a preliminar de não cabimento do recurso, porquanto a sentença não foi terminativa, de modo que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Sem razão o apelado, mormente porque a decisão integrativa da sentença, proferida nos embargos de declaração, homologou o acordo celebrado entre as partes e pôs fim ao processo executivo e também não acolheu os embargos de declaração porquanto não encontrou omissão, contradição ou obscuridade no que diz respeito ao tema dos honorários advocatícios.

Portanto, há que se considerar terminativa a decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença e, consequentemente, o recurso cabível é mesmo o apelo utilizado pela parte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. APELAÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a decisão que resolve a impugnação e extingue o cumprimento de sentença é impugnável por meio de apelação, por ter natureza terminativa
(art. 475-M, § 3o, segunda parte do CPC/1973). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1405099 PR 2012/0027194-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Desse modo, há que se conhecer do apelo, porque interposto em face de decisão de natureza terminativa, que pôs fim ao cumprimento de sentença.

Rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso
.

VOTO PRELIMINAR -

ILEGITIMIDADE ATIVA

O apelado suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente para a cobrança de honorários de sucumbência.

Sem razão a apelada porque tanto a parte quanto o advogado são parte legítima para executar os honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA PARA EXECUTAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REJEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Irresignação com relação à decisão que não acolheu a alegação de ilegitimidade ativa da parte para executar os honorários de sucumbência – Descabimento –
A legitimidade para executar os honorários de sucumbência é concorrente da parte e do advogado – Precedente do C. STJ
– Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP 20969622720188260000 SP 2096962-27.2018.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 25/07/2018, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONDENOU A PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE DEVEDORA – 1) ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE PARA EXECUTAR OS HONORÁRIOS DO SEU ADVOGADO – NÃO VERIFICADA – O ADVOGADO PODE EXECUTAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM NOME PRÓPRIO, OU EM NOME DA PARTE QUE ELE REPRESENTA, O QUE É O CASO – 2) ALEGADA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA POR OCASIÃO DA SENTENÇA EXECUTADA – NÃO CONSTATADA – PARTE QUE É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E, POR ISSO, UMA VEZ DEFERIDO O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, SOMENTE PERDERÁ A EFICÁCIA NA HIPÓTESE DE SUA REVOGAÇÃO EXPRESSA, O QUE NÃO OCORREU – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – 3) HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/15 E ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 -
O advogado pode executar os honorários de sucumbência em nome próprio ou em nome da parte que ele representa
. 2 - Uma vez deferido o pedido de assistência judiciária, o benefício prevalecerá, em todas as instâncias e para todos os atos do processo e somente perderá a eficácia no caso de expressa revogação, o que não é o caso dos autos. 3 - Não provido o recurso, é cabível o arbitramento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15 e orientação do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – RECURSO PREJUDICADO.1 - Tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento que confirmou a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, resta prejudicada a análise do Agravo Interno. (TJ-PR - AI: 00177209520198160000 PR 0017720-95.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 08/08/2019, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019)

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa da parte para cobrança dos honorários de sucumbência
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ANTÔNIO MANOEL BARBOSA
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Seguro Prestamista Cumulada com Danos Morais (Proc. n.o 1002921-55.2016.8.11.0006), proposta por
ANTONIO MANOEL BARBOSA
em desfavor de
ITAÚ SEGUROS S.A. e ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (nova denominação social de Fiat Administradora de Consórcios Ltda).

SENTENÇA
: (ID 79713976) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e excluiu do cálculo dos honorários advocatícios o valor correspondente às cartas de crédito.

O autor é o cônjuge supérstite de Genair Moreira Barbosa, falecida em 17/05/2012, e o único e legítimo herdeiro dos direitos inerentes às cotas de participação em consórcio n.o 344 e n.o 361, ambas do Grupo 10459, junto à demandada Fiat Administradora de Consórcio Ltda, cuja atual denominação é ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA..

Moveu contra a seguradora a ação de cobrança c.c. indenização por danos morais que foi julgada parcialmente procedente para condenar a seguradora e o consórcio a promover a quitação do saldo devedor referente às Cotas de Consórcio n. 344 e n. 361, ambas do Grupo 10459, junto à ré Fiat Administradora de Consórcio Ltda., e a liberação das cartas de crédito referentes às cotas; condenar as requeridas a restituir, de forma simples, o valor das parcelas pagas após o óbito da segurada; condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 9.540,00. Condenou ainda as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

Contra essa sentença foram interpostos apelos por ambas as partes. Desprovido o recurso das requeridas e parcialmente provido o recurso do autor, apenas para majorar os honorários arbitrados para 20% do valor da condenação (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC).

Iniciado o cumprimento de sentença, a requerida efetuou o depósito do valor que considerava devido (
R$86.548,10
) e impugnou a execução sob a alegação de excesso de execução.

A impugnação foi acolhida para afastar do cálculo dos honorários advocatícios o valor correspondente às cartas de crédito, razão do inconformismo do apelante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se o valor das cartas de crédito deve ser incluído no cálculo dos honorários advocatícios na fase de conhecimento e se deve haver também condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

O autor, ora apelante, insurge-se contra o fato de a sentença ter excluído do cálculo dos honorários advocatícios o valor correspondente às cartas de crédito dos consórcios contratados, sob o fundamento de que estas também fazem parte do montante incluído na condenação.

De fato, os honorários advocatícios foram arbitrados tendo por base de cálculo a
condenação
que, conforme se depreende da sentença (ID 3496422 - Pág. 10), incluiu tanto o
valor a ser restituído
, referente a pagamentos realizados após o falecimento da titular do consórcio, quanto
o valor arbitrado a título de danos morais
e também
o valor correspondente à quitação do saldo devedor referente às cotas do consórcio
, o que oportunizaria a liberação das cartas de crédito em favor do autor.

Assim, se a sentença determinou que as requeridas quitassem o saldo devedor do consórcio e entregassem ao autor as cartas de crédito quitadas, não há como excluir tal valor do proveito econômico obtido pelo autor, em outras palavras da condenação.

De notar-se que, posteriormente, as cartas de crédito foram objeto de acordo extrajudicial, homologado pelo Juízo na decisão recorrida, de modo que o valor a ser considerado para o cálculo dos honorários deve ser aquele efetivamente pago a esse título, ou seja, o valor pago ao autor relativo às duas cartas de crédito (
R$ 106.620,00
– ID 79713985 - Pág. 1).

Portanto,
há que ser incluído no cálculo dos honorários, arbitrados em 20% do valor da condenação, o valor a ser restituído, o valor dos danos morais e o valor referente à quitação das cotas do consórcio que, nos termos do acordo extrajudicial, substituem a entrega das cartas de crédito referentes às cotas do consórcio
.

Com relação à condenação da seguradora apelada ao pagamento de honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, há que se acolher o pleito do apelante.

Assim dispõe o art. 85, §1o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Consoante entendimento firmado pela Corte Superior em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011) a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação e, portando, autoriza o cômputo dos honorários advocatícios também nesta fase, porquanto tem se ai uma pretensão resistida

por parte da executada, ora apelada, que não concordando com o cálculo apresentado pelo exequente, impugnou o cumprimento de sentença.

Além disso, o exequente, ao dar início ao cumprimento de sentença para pagamento de quantia devida pelo executado, dispende um novo trabalho de elaboração de petição, memória de cálculo e na tramitação do feito. Assim, não parece razoável que esse trabalho não seja remunerado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Cabível o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em favor do advogado da parte autora
(CPC, art. 85, § 1o; Súmula 517, do STJ). O depósito para fins de garantia não se equipara ao pagamento voluntário, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1o). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70077031433 RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Data de Julgamento: 26/06/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2018)

Nos termos do art. 526, §2o do CPC, “Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e
honorários advocatícios, também fixados em dez por cento
, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes”.

Assim,
há que se arbitrar também honorários advocatícios em favor do exequente, ora apelante, no percentual de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor do proveito econômico obtido com a execução
.

Com estas considerações,
rejeitam-se as preliminares de não cabimento do recurso e de ilegitimidade ativa
. No mérito,
dá-se provimento ao recurso do autor, para determinar que
os honorários advocatícios na fase de conhecimento
, arbitrados em 20% do valor da condenação,
incluam na base do cálculo o

valor

a ser restituído, o valor dos danos morais e o valor referente à quitação das cotas do consórcio, bem como que sejam computados os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10%, calculado sobre o valor do proveito econômico obtido nessa fase
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021